Tribunal: TJSP
Processo: 2063775-86.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Patente
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão – Agravo de instrumento principal que restou prejudicado (Voto 1712) – Sentença superveniente prolatada pelo juízo "a quo" – Perda do objeto recursal.

Recurso prejudicado – Embargos não conhecidos.